Tribunal: TJMT
Processo: 1042817-39.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042817-39.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA MARINA RAMOS RIBEIRO - CPF: 068.223.821-00 (RECORRENTE), MARIA CONCEICAO RAMOS MAGALHAES - CPF: 913.138.131-68 (RECORRENTE), ADRIANI JACINTA DOS REIS - CPF: 013.165.931-69 (RECORRIDO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INAPLICABILIDADE À SANÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de instrução, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, e a condenou ao pagamento das custas processuais. A parte recorrente sustenta ser beneficiária da justiça gratuita e assistida pela Defensoria Pública, requerendo o afastamento da condenação em custas ou, subsidiariamente, a suspensão de sua exigibilidade, sob o argumento de que a ausência decorreu de falha técnica em aparelho celular que teria impossibilitado o acesso à audiência virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a justificativa apresentada para a ausência da parte autora à audiência virtual é suficiente para afastar a caracterização da contumácia prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995; e (ii) estabelecer se o benefício da justiça gratuita afasta a condenação ao pagamento de custas processuais decorrente da ausência injustificada da parte autora em audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência da parte autora à audiência designada caracteriza contumácia e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995.

4.

A alegação de falha técnica que teria impossibilitado o acesso à audiência virtual exige comprovação mínima do impedimento, capaz de demonstrar a efetiva impossibilidade de participação no ato processual.

5.

A simples afirmação de dano no aparelho celular, desacompanhada de elementos que comprovem a impossibilidade de participação na audiência ou a ocorrência de motivo de força maior, não afasta a incidência da penalidade processual.

6.

A condenação ao pagamento de custas processuais em razão da ausência injustificada da parte autora em audiência possui natureza sancionatória, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 28 do FONAJE.

7.

Por possuir caráter punitivo, a referida condenação não é afastada pelo benefício da justiça gratuita, que se destina a dispensar o pagamento de despesas processuais ordinárias, e não sanções decorrentes do descumprimento de dever processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência injustificada da parte autora à audiência nos Juizados Especiais caracteriza contumácia e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995.

2.

A alegação de impossibilidade de participação em audiência virtual por falha técnica exige comprovação mínima do impedimento para afastar a incidência da contumácia.

3.

A condenação ao pagamento de custas processuais decorrente da ausência injustificada da parte autora em audiência possui natureza sancionatória e não é afastada pelo benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042817-39.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Jessica Marina Ramos Ribeiro

Maria Conceição Ramos Magalhães

Recorrido(s):

Adriani Jacinta dos Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTO o processo e condeno o polo ativo ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE.

Para o ajuizamento de nova demanda com o mesmo objeto, o débito deverá ser quitado previamente.”.

Nas razões recursais, as recorrentes sustentam, em síntese, que são beneficiárias da justiça gratuita e assistidas pela Defensoria Pública, motivo pelo qual requerem o afastamento da condenação em custas ou, subsidiariamente, a suspensão de sua exigibilidade.

O recurso não comporta provimento.

Consta dos autos que a audiência de instrução designada deixou de contar com a presença da parte autora, circunstância que ensejou a extinção do processo por contumácia, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Após a realização do ato processual, foi apresentada manifestação justificando a ausência, na qual se alegou que, na data da audiência, o aparelho celular da autora teria apresentado danos irreversíveis, impossibilitando o acesso à internet e aos aplicativos necessários para participação na audiência virtual. Sustentou-se, ainda, que houve tentativa de solução do problema, sem êxito.

Todavia, a justificativa apresentada não se mostrou suficiente para afastar a incidência da penalidade processual.

Isso porque a alegação de falha técnica ou impossibilidade de acesso ao meio virtual exige demonstração mínima do impedimento alegado que evidencie a efetiva impossibilidade de participação no ato processual.

Nesse contexto, correta a aplicação da consequência prevista no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, que determina a extinção do processo quando o autor deixa de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Também não merece acolhimento a insurgência recursal quanto à condenação em custas processuais.

Conforme orientação consolidada no Enunciado nº 28 do FONAJE, a ausência injustificada da parte autora à audiência implica extinção do processo e condenação ao pagamento das custas.

Tal condenação possui natureza sancionatória, decorrente do descumprimento do dever processual de comparecimento ao ato designado.

Por possuir caráter punitivo, a penalidade não é afastada pelo benefício da justiça gratuita, o qual se destina à dispensa das despesas processuais ordinárias, não abrangendo sanções decorrentes de conduta processual da parte.

Assim, ainda que as recorrentes sejam assistidas pela Defensoria Pública e beneficiárias da gratuidade da justiça, tal circunstância não impede a incidência da penalidade prevista no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA. NATUREZA SANCIONATÓRIA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, em razão de sua ausência injustificada em audiência de conciliação. A recorrente, beneficiária da justiça gratuita, pleiteia a suspensão da exigibilidade das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o benefício da justiça gratuita abrange a condenação ao pagamento de custas processuais decorrente da ausência da parte autora em audiência, conforme o art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação ao pagamento de custas processuais pela ausência do autor em audiência, prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 e consolidada no Enunciado nº 28 do FONAJE, possui natureza de sanção processual, e não de mera despesa.

4. Por seu caráter punitivo, a referida condenação não é alcançada pelo benefício da justiça gratuita, que isenta o pagamento das despesas processuais ordinárias, mas não das penalidades impostas por contumácia, exceto se a ausência for justificada por motivo de força maior, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento de custas processuais, imposta à parte autora ausente em audiência (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), possui natureza sancionatória. 2. Por ter natureza de sanção, a referida condenação não é abrangida pelo benefício da justiça gratuita, exceto se a ausência decorrer de motivo de força maior devidamente comprovado.

(N.U 1017509-81.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Diante desse cenário, inexistindo prova de motivo de força maior que justificasse a ausência da parte autora ao ato processual, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito e condenou o polo ativo ao pagamento das custas processuais.

Ante ao exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026